Tribunal: TJPA
Processo: 0011451-48.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011451-48.2013.8.14.0051

APELANTE: JAILSON SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011451-48.2013.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: JAILSON SOARES DO NASCIMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
.
ART. 240 DO ECA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 93, IX, DA CF/88. VIOLAÇÃO. TESE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DO VALOR NO MÍNIMO LEGAL. ART. 45, §1º, DO CP
.

SENTENÇA APELADA. REFORMA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011451-48.2013.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: JAILSON SOARES DO NASCIMENTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAILSON SOARES DO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (id

4725745).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 31 de julho de 2013, por volta das 12h36min, em um imóvel localizado no Bairro Esperança, no município de Santarém/PA, o recorrente filmou o adolescente V. G. O. dos S. praticando atos de natureza sexual com uma ave (galinha) no quintal de sua casa, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime tipificado no art. 240 do ECA (id

4725745).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a redução da prestação pecuniária imposta ao apelante, em vista da sua condição de hipossuficiência econômica (id

4725752).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4725753).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id

4725754).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A controvérsia posta neste apelo é de simples solução, não demandando maiores digressões.

Da leitura da sentença impugnada, é possível extrair que não houve fundamentação idônea a embasar a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, haja vista que o Juízo
a quo
se limitou definir o valor da referida sanção em 10 (dez) cestas básicas no valor de 01 (um) salário-mínimo cada uma, sem expor nenhuma razão para a adoção de tal medida, o que, a meu ver, configura manifesta violação ao que preceito constitucional versado no art. 93, IX
[1]
, da CF/88.

Nesses termos, diante da ausência de fundamentação para a fixação do valor acima descrito a título de prestação pecuniária e ostentando o apelante a condição de hipossuficiência, eis que assistido pela Defensoria Pública, é imperiosa a redução desta sanção penal para 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art.45, §1º
[2]
, do CP.

Em suma, o apelo comporta provimento,

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença recorrida no sentido de reduzir a prestação pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal (um salário-mínimo vigente à época dos fatos).

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

[2]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.
(Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Belém, 14/03/2023